Tribunal: TJSP
Processo: 1012291-12.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de paralisia cerebral espástica (G80.0), epilepsia (G40), e encefalopatia crônica, permanecendo em programa de Home Care, beneficiária de seguro saúde coletivo empresarial, na qualidade de dependente de sua genitora, ex-empregada da empresa "Fundação do ABC", que figura como estipulante. Demissão se justa causa. Contribuição mensal pela sua genitora com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de paralisia cerebral espástica (G80.0), epilepsia (G40), e encefalopatia crônica, permanecendo em programa de Home Care, beneficiária de seguro saúde coletivo empresarial, na qualidade de dependente de sua genitora, ex-empregada da empresa "Fundação do ABC", que figura como estipulante. Demissão se justa causa. Contribuição mensal pela sua genitora com remuneração para custeio do plano de saúde (ASSIT MED DEP AGREG). Artigo 30, caput, da Lei n. 9.656/98. Aplicação do art. 252, RI do TJSP Reconhecida a obrigação de manter o plano coletivo até final do tratamento da autora, mediante pagamento integral de mensalidade. Descontinuidade dos serviços que pode gerar danos irreparáveis. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012291-12.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, ATUAL DENOMINAÇÃO DE INTERMÉDICA
SAÚDE
S/A
e
INTERMÉDICA
SISTEMA
DE
SAÚDE
S.A
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO DE NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são apelados
MICHELE VALERIO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e MARIA EDUARDA
VALÉRIO BRAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 2
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Notre Dame Intermédica Saúde S.a, Atual Denominação de Intermédica Saúde
S/A, Intermédica Sistema de Saúde S.A (Antiga Denominação de Notre Dame Intermédica
Saúde S/A
Apelados: Maria Eduarda Valério Braz Menor representado, Michele Valerio Repres.
Menor(es)
Comarca: Santo André - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1012291-12.2017.8.26.0554
Juiz(íza) Prolator(a): Erica Matos Teixeira Lima
VOTO no 14791
PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de paralisia cerebral
espástica (G80.0), epilepsia (G40), e encefalopatia crônica,
permanecendo em programa de Home Care, beneficiária de seguro
saúde coletivo empresarial, na qualidade de dependente de sua
genitora, ex-empregada da empresa “Fundação do ABC”, que
figura como estipulante. Demissão se justa causa. Contribuição
mensal pela sua genitora com remuneração para custeio do plano
de saúde (ASSIT MED DEP AGREG). Artigo 30, caput, da Lei n.
9.656/98. Aplicação do art. 252, RI do TJSP Reconhecida a
obrigação de manter o plano coletivo até final do tratamento da
autora,
mediante
pagamento
integral
de
mensalidade.
Descontinuidade dos serviços que pode gerar danos irreparáveis.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.423/427, cujo relatório fica
adotado, para, confirmando a tutela antecipada concedida, condenar a requerida
à obrigação de fazer consistente em manter a parte autora como beneficiária do
plano coletivo a que estava vinculada à época em que era vigente o contrato de
trabalho de sua genitora, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
pagamento integral das respectivas mensalidades (parcela patronal + parcela do
empregado). Em razão da sucumbência mínima da autora, a requerida foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 3
Inconformada, apela a requerida, sustentando, em
síntese, que o plano de saúde da autora era custeado por meio de coparticipação
e não contribuição, conforme informado pela própria empregadora da genitora da
apelada. A assistência médica foi interpretada de forma equivocada como
subsídio do plano, entretanto somente tratava-se da cota parte da agregada, visto
que o plano de saúde da titular e empregada da contratante era inteiramente
custeado pela empregadora, não deixando de configurar o contrato como
coparticipativo. O contrato de plano de saúde ora debatido (fls. 90/288) é claro ao
estabelecer que a forma de custeio se dará por coparticipação e não por meio de
contribuição. Ainda que se entenda pela não aplicação da tese de coparticipação,
mesmo em casos de contribuição do plano, de acordo com a própria legislação
alhures apontada, a continuidade do plano de saúde se limitaria a 24 meses,
mediante integral custeio pelo beneficiário, não se podendo ser esta operadora
ser obrigada a fornecer o plano de forma vitalícia. O Superior Tribunal de Justiça,
a fim de dirimir eventuais discussões sob o tema, submeteu a temática aqui
discutida ao regime de julgamento repetitivo, resultando no IRDR TEMA 989, no
qual restou decidido que o ex- empregado aposentado ou demitido sem justa
causa não faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando,
na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora,
como se extrai dos acórdãos dos REsps no 1.680.318 - SP (2017/0146777-1) e
1.708.104 - SP (2017/0267768-8). Requer a reforma da r. sentença.
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls.446/447).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da apelante (fls.453/461).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 470/474).
É o relatório.
A genitora da autora é beneficiária, desde 01.08.2010,
de seguro saúde ofertado pela ex-empregadora “Fundação do ABC” e, quando do
nascimento de sua filha, a ora apelada, também fez a adesão ao mesmo plano de
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 4
A apelada M. E. V. B., nascida em 19 de janeiro de
2013, é portadora de paralisia cerebral espástica (G80.0), epilepsia (G40), e
encefalopatia crônica, permanecendo em programa de Home Care devido ao seu
grave estado de saúde.
Divergem as partes quanto ao direito da autora, menor
em tratamento, de se manter no contrato coletivo de plano de saúde.
Verifica-se nos documentos juntados, relativos ao
período de outubro de 2016 (fls.21) a abril de 2017 (fls.27), que havia desconto
mensal de R$165,32 no salário da genitora da apelada, referente a “ASSIST MED
DEP AGREG”, corroborando a alegação de que havia contribuição mensal, e não
mera coparticipação.
Assim, não obstante a demissão sem justa causa de
sua genitora (titular do plano de saúde empresarial), foi comprovado às fls. 21/27
que a genitora da autora contribuía mensalmente com remuneração para custeio
do plano de saúde, no valor de R$165,32 (ASSIT MED DEP AGREG), atendendo-
se ao disposto no caput do artigo 30 da Lei n. 9.656/98.
Portanto, inaplicável ao caso em comento o Tema 989,
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos
Especiais 1.680.318/SP e 1.708.104/SP.
Assim,
acertada
a
r.
sentença,
diante
da
fundamentação aqui também adotada como razão de decidir, segundo permite o
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos
transcritos:
“(...)
Noto que não restou controvertido nos autos que a
genitora da autora fora empregada há quase 07 (sete) anos da
Fundação do ABC e que tenha sido demitida sem justa causa.
Tampouco restou controvertido que a genitora da autora, como
funcionária da Fundação do ABC era beneficiária de plano de saúde
coletivo operado pela requerida Intermédica.
Por fim, incontroverso que a genitora da autora
contribuía com remuneração para custeio do plano de saúde, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 5
se depreende do holerite carreado às fls. 21/27, no importe de R$
165,32.
Importante
ressaltar
que
a
questão
relativa
à
manutenção/extensão de planos de saúde a ex-empregado (demitidos
ou aposentados) foi objeto de procedimento de resolução de
demandas repetitivas perante nosso E. Tribunal de Justiça (no IRDR no
0054174-66.2017.8.26.0000 - Tema 14) e perante nosso C. Superior
Tribunal de Justiça (no REsp 1.680.318/SP e REsp 1.708.104/SP -
Tema 989).
No âmbito do IRDR - Tema 14/TJSP, houve o
reconhecimento,
por
decisão
monocrática
do
Relator,
da
prejudicialidade do mérito do incidente de resolução de demanda
repetitiva ante julgamento dos recursos especiais repetitivos pelo
Tribunal da Cidadania (Repetitivo - Tema 989/STJ), nos termos do § 4o
do artigo 976 do CPC, já transitada em julgado.
Assim, prevalece a decisão proferida no REsp
1.680.318/SP
e no REsp 1.708.104/SP que, em razão do
procedimento de resolução de demandas repetitivas, possuem
natureza de precedentes vinculantes, nos termos do artigo 927, III c/c
o artigo 985, I, ambos do CPC.
Com isso, de acordo com a tese firmada pelo C. STJ
no julgamento dos repetitivos:
'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO
APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA
MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE
MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 6
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa
causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto,
recurso especial provido." (Segunda Seção do STJ REsp.
1.680.318/SP; Relator Min. Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva; DJ.
22/08/2018).
Com efeito, não se aplica ao caso o entendimento retro
indicado, pois da análise detida dos documentos trazidos aos autos,
em especial a cópia dos holerites da autora (fls. 21/27).
Vejamos:
Sustenta a requerida que a genitora da menor não
possui direito à manutenção do seu plano pois nunca contribuiu com as
mensalidades a ele relativas como titular, mas apenas arcou com
valores relacionados à sua filha (dependente).
Desse modo, o requisito supra não estaria configurado
tendo em vista que, para fazer jus ao benefício previsto em lei seria
imprescindível que ela tivesse contribuído para seu próprio plano.
Contudo, entendo que o argumento exposto pela
requerida não se sustenta, pois, de acordo com o artigo 30 da Lei no.
9.656/98, supra transcrito, prevê apenas que o consumidor deve
contribuir para o pagamento do plano e ressalva que não são
consideradas contribuições os valores pagos pelo funcionário a título
de coparticipação, consoante se verifica da leitura do §6o do artigo em
questão:
'§ 6o - Nos planos coletivos custeados integralmente
pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do
consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar.'
Portanto, da análise dos documentos de fls. 21/27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 7
resta evidente que a autora contribuía, mensalmente, por meio de
descontos em sua folha de pagamento, com o plano de saúde, sendo
indiferente, nos termos da lei, que tal contribuição seja relativa a si ou a
seus dependentes, pois, frise-se, a lei apenas exclui do conceito
"contribuição" os valores arcados pelo usuário a título de
coparticipação uma vez que estes somente são pagos em caso de
efetiva utilização dos serviços oferecidos pelo plano, sem qualquer
contribuição fixa.
Portanto, tem a autora o direito de ser mantida no
plano de saúde, assumindo o pagamento integral do custo mensal do
plano de saúde.
Nesse sentido o entendimento firmado por nosso E.
Tribunal em caso análogo.
Vejamos:
"Plano de Saúde - Obrigação de Fazer - Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Insurgência do demandante quanto à improcedência da
ação - Possibilidade de acolhimento do apelo, para manter o autor e
sua dependente, no plano de saúde de que gozava quando da
vigência de seu contrato de trabalho, por tempo indeterminado, ante o
preenchimento dos requisitos do artigo 31, da Lei no 9656/98 - Recurso
provido." (5a Câmara de Direito Privado do TJSP Apelação cível no
1008453-58.2017.8.26.0361; Relator Des. Dr. A.C. Mathias Coltro; DJ.
17/10/2018).
Nesse contexto, em decorrência da previsão dos
artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, não fazendo parte do quadro ativo
da requerida, deve a autora suportar o pagamento integral da
mensalidade.
Procedendo-se à leitura do art. 31 da Lei no 9.656/98
resta nítido que o legislador objetivou a manutenção do segurado no
plano coletivo, como beneficiário, com as mesmas coberturas a que
tinha direito. Justamente por isso consignou que o segurado deveria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 8
neste caso, assumir o pagamento integral, ou seja, em outras palavras,
assumisse a parte que cabia à sua antiga empregadora, estipulante do
plano.
Procede, portanto, pedido da parte autora, para que
seja mantida como beneficiária de plano de saúde coletivo estipulado
por sua antiga empregadora, Fundação do ABC, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava na vigência de
contrato, devendo assumir o pagamento integral.
Tendo em vista o disposto nos arts. 30, §2o e 31, §2o,
observo que tal manutenção é extensiva, obrigatoriamente, a todo o
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
(...)”
Ademais, a descontinuidade dos serviços à autora,
dependente de sua genitora, pode lhe causar danos irreparáveis, uma vez que é
portadora de doença grave e se encontra em Home Care, motivo pelo qual deve
ser mantido o plano de saúde, nos moldes já contratados, até o término do
aludido tratamento, mediante pagamento integral da mensalidade como se fosse
titular do plano.
Nesse sentido, o entendimento desse Egrégio Tribunal
de Justiça:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

Ilegitimidade passiva corretamente afastada Súmula 101 deste E. Tribunal
de Justiça Procedência Acolhimento do pleito subsidiário Condenação
da ré a oferecer aos requerentes, caso cancelado o plano atual, novo plano
coletivo por adesão ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de
carência, condicionado ao pagamento integral das mensalidades Questão
que não deve ser dirimida à luz dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/98, mas
sim pelo art. 7o da RN 186, da ANS e arts. 7o e 25, § 12o, do CDC Menor
(filha do autor/beneficiária do plano) portadora de rara e grave
enfermidade - quadro de amiotrofia espinhal infantil/AME, necessitando
de serviço home care 24 horas que, segundo relatório médico, é
essencial para sua sobrevivência
Tratamento que não pode ser
interrompido e que, ademais, teve início antes da demissão do genitor
da menor junto à empresa estipulante Alegada exclusão contratual para
a cobertura do tratamento domiciliar que afronta o disposto na Súmula 90
deste E. Tribunal de Justiça - Gravidade do quadro de saúde da infante
Fato incontroverso - Causa impeditiva para contratação de novo plano (com
cumprimento de novo prazo carencial) - Seguradora que não pode
interromper o tratamento destinado à menor apelada (até mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-12.2017.8.26.0554 - 9
a manutenção junto ao plano fica condicionada ao pagamento integral
das mensalidades)
Precedentes (inclusive desta Câmara)
Sentença
mantida Recurso improvido (1067701-59.2017.8.26.0100 - Classe/Assunto:
Apelação / Planos de Saúde - Relator(a): Salles Rossi - Comarca: São Paulo
- Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
28/06/2018 - Data de publicação: 28/06/2018 - Data de registro: 28/06/2018)
(grifei)

APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação Ordinária.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Pleito que visa à
manutenção do contrato. Situação que só é vedada para planos de saúde
individuais e familiares. O artigo 13, II, da Lei No 9.656/98 não comporta
interpretação extensiva. Inocorrência de abusividade, uma vez que a avença
permite a rescisão imotivada de ambas as partes. Realizada a notificação da
contratante, nos termos do determinado pelo artigo 17 da Resolução 195 da
ANS. Improcedência mantida, com a observância de cumprimento do
art. 1o da Resolução 19/1999 do CONSU, bem como a manutenção de
eventuais beneficiários que estão em tratamento nas mesmas
condições e valores da vigência do contrato. Recurso a que se nega
provimento, com observação. (1003065-19.2014.8.26.0576 - Classe/Assunto:
Apelação / Planos de Saúde - Relator(a): José Rubens Queiroz Gomes -
Comarca: São José do Rio Preto - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 31/10/2016 - Data de publicação: 31/10/2016 -
Data de registro: 31/10/2016) (grifei)
Posto isto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o trabalho desenvolvidos pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$2.500,00, nos
termos do art. 85, §11o, do CPC.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora